Tribunal: TJES
Processo: 5001488-62.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Por Terceiro Prejudicado
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001488-62.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOSE LEANDRO FELIX SALLES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO IMOBILIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. SÚMULA 308/STJ APLICADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MACIEL ZUCOLOTO PERMANHANI contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta por instituição financeira, mantendo a sentença que determinou o cancelamento da hipoteca incidente sobre imóvel adquirido e quitado pelo embargado. A parte embargante alega omissões no acórdão quanto à data de constituição da hipoteca, à aplicação da Súmula 308/STJ e à fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise da data de constituição da hipoteca; (ii) examinar se o acórdão foi omisso quanto à aplicação da Súmula 308 do STJ; e (iii) apurar eventual omissão na análise do princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente os fatos e fundamentos jurídicos relevantes, incluindo a cronologia da aquisição, quitação e registro da hipoteca, não havendo omissão sobre a data da constituição do gravame. A análise considerou a proteção ao adquirente de boa-fé e destacou que o registro da hipoteca na unidade específica ocorreu após a quitação do imóvel.

A Súmula 308 do STJ foi expressamente citada e aplicada como fundamento da decisão, não se configurando omissão. A alegação do embargante revela apenas inconformismo com a aplicação da jurisprudência ao caso concreto, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A condenação do embargante nos ônus da sucumbência decorreu da sua resistência em cancelar hipoteca registrada após a quitação do imóvel pelo adquirente, não havendo omissão quanto ao princípio da causalidade. O acórdão reconheceu implicitamente que a parte ré deu causa à demanda, sendo desnecessária a menção expressa ao princípio.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida nem à adequação da decisão ao entendimento da parte, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão a ausência de menção expressa à data da constituição da hipoteca quando a cronologia dos atos e registros foi adequadamente considerada no acórdão.

A aplicação expressa da Súmula 308 do STJ afasta alegação de omissão, não se prestando os embargos para rediscutir fundamentos adotados.

A condenação nos ônus sucumbenciais, diante da resistência infundada da parte em liberar a hipoteca de imóvel quitado, está em consonância com o princípio da causalidade, ainda que não expressamente mencionado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 677, § 4º; Súmula 308/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 5001488-62.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGAD
O
:
JOSÉ LEANDRO FELIX SALLES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por MACIEL ZUCOLOTO PERMANHANI em razão do v. Acórdão (id
10442907
), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso de apelação cível
, na forma da ementa a seguir transcrita:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO IMOBILIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR HIPOTECÁRIO. REJEIÇÃO. SÚMULA 308/STJ. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco, na qualidade de credor hipotecário, contra sentença que determinou o cancelamento da hipoteca incidente sobre imóvel adquirido e quitado pelo Apelado. O Apelante alega ilegitimidade passiva, sustentando que não participou do contrato de promessa de compra e venda firmado entre o Apelado e a construtora, e que a hipoteca não é oponível ao adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco, como credor hipotecário, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que visa ao cancelamento da hipoteca; e (ii) determinar se a hipoteca registrada após a quitação do imóvel pelo adquirente pode ser mantida em relação ao terceiro adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que a garantia hipotecária a ele pertence e a extinção desta afeta diretamente sua esfera patrimonial e jurídica, conforme entendimento jurisprudencial e legal (art. 677, §4º, CPC).

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 308, estabelece que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à promessa de compra e venda, não tem eficácia contra o adquirente que quitou o imóvel.

No caso concreto, o Apelado quitou o imóvel antes do registro da hipoteca. Assim, a manutenção da garantia hipotecária não pode prejudicar o terceiro adquirente, conforme pacificado na jurisprudência do STJ.

O contrato de compra e venda celebrado entre o Apelado e a construtora foi integralmente adimplido, afastando a responsabilidade do adquirente sobre a garantia hipotecária registrada posteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O credor hipotecário é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cancelamento de hipoteca, uma vez que a extinção da garantia afeta sua esfera patrimonial e jurídica.

A hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira não tem eficácia perante o terceiro adquirente do imóvel que quitou integralmente o preço antes do registro do gravame.

Os embargos de declaração, conforme dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e julgada, tampouco para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

O Embargante aponta, primeiramente, suposta omissão quanto à data de constituição da hipoteca. Alega que o gravame teria sido constituído em 25/02/2015, e que a data de 10/10/2018, mencionada no acórdão, referir-se-ia apenas ao registro da hipoteca sobre a unidade imobiliária específica adquirida pelo Embargado.

Contudo, não se vislumbra a omissão alegada. O v. Acórdão, ao analisar a controvérsia, considerou detidamente a sequência cronológica dos fatos relevantes para o deslinde da causa, conforme se extrai do seguinte trecho:

“Como externado na Sentença, ‘verifica-se que (i) o Embargante, na data de 10/10/2016, celebrou contrato de compra e venda para aquisição da dita unidade da construtora Lorenge; (ii) em 10.10.2018, registrou-se na matrícula do bem que fora ele dado em garantia hipotecária ao Embargado; (iii) em 18.11.2021, anotou-se na matrícula a existência da execução de título extrajudicial registrada sob n. 0012026-61.2020.8.08.0024’.”

A hipoteca em questão foi firmada entre a construtora e o Banco/Apelante e impede a transferência da unidade imobiliária adquirida e quitada pelo apelado antes mesmo do registro do gravame (10.10.2018).

Assim, o Apelado não tem responsabilidade sobre a garantia real averbada na escritura do imóvel em data posterior à celebração do contrato de compra e venda (10.10.2016).”

A decisão colegiada fundamentou-se no fato de que o Embargado adquiriu o imóvel em 10/10/2016 e o quitou integralmente, sendo que o registro da hipoteca sobre a sua unidade específica ocorreu posteriormente, em 10/10/2018.

A data de constituição da hipoteca geral entre a construtora e a instituição financeira (25/02/2015), ainda que anterior à aquisição pelo Embargado, não possui o condão de afastar a proteção conferida ao terceiro adquirente de boa-fé que cumpre integralmente suas obrigações contratuais, mormente à luz do entendimento consolidado na Súmula 308 do STJ.

O acórdão enfrentou a questão das datas relevantes para a solução da lide, não havendo que se falar em omissão, mas sim em inconformismo do Embargante com a valoração dos fatos e a aplicação do direito ao caso concreto.

No que tange à alegada omissão quanto à aplicação da Súmula nº 308 do Superior Tribunal de Justiça, melhor sorte não assiste ao Embargante. O v. Acórdão foi explícito e categórico ao fundamentar sua decisão no referido verbete sumular, conforme se depreende:

“O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a garantia hipotecária firmada pela construtora com a instituição bancária não atinge o terceiro adquirente da unidade autônoma:

Súmula 308: A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.

In casu, o Apelado pagou integralmente o preço contratado e não pode ser prejudicado por relação jurídica estabelecida entre a construtora e o agente financeiro, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.”

Resta evidente, portanto, que não houve qualquer omissão na análise ou aplicação da Súmula 308/STJ. O Embargante, na verdade, demonstra discordância quanto à interpretação e aplicação do enunciado sumular ao caso dos autos, o que refoge ao escopo dos embargos de declaração.

Por fim, o Embargante alega omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios, sustentando que o Embargado teria dado causa à demanda por não ter procedido ao registro do contrato de compra e venda.

A condenação do Embargante aos ônus sucumbenciais, mantida e majorada pelo acórdão, decorreu da sua resistência em proceder à baixa do gravame hipotecário sobre imóvel comprovadamente quitado pelo terceiro adquirente, o que tornou necessária a propositura da presente ação.

A responsabilidade pela baixa da hipoteca, uma vez quitado o preço pelo adquirente, é da construtora e, solidariamente, da instituição financeira que se beneficia da garantia e se opõe à sua liberação, independentemente do registro do contrato de compra e venda pelo adquirente, sobretudo quando a quitação é anterior à própria averbação da execução que originou a constrição e ao registro específico da hipoteca na matrícula da unidade.

O acórdão, ao negar provimento ao apelo do Banco e manter a sua condenação nos ônus sucumbenciais, implicitamente rechaçou a tese de que o Embargado teria dado causa à lide. Não há, pois, omissão a ser sanada.

Ressalto,
ainda, que “
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025.
).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.